Tribunal: TJDFT
Processo: 0702915-49.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702915-49.2018.8.07.0011 RECORRENTE: AMAURI VIEIRA ROSA JUNIOR RECORRIDA: EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. CUNHO INFORMATIVO. PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIA ACERCA DA PRISÃO DE SUSPEITO DE PRATICAR CRIME. ANIMUS NARRANDI. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tendo em vista que a matéria jornalística de cunho meramente informativo, não opinativo, apenas narrou a prisão de autuado por crime de tráfico ilícito de drogas, apontando se tratar de suspeito de envolvimento em crime de latrocínio, com base nas informações transmitidas pelos policiais militares, sem transbordar os limites da liberdade de imprensa, por meio de abuso de direito ou propósito de caluniar ou injuriar, não resta caracterizada hipótese de responsabilidade civil, devendo-se, assim, preservar o rol de liberdades do art. 220 da Constituição Federal, bem assim os direitos fundamentais de livre manifestação do pensamento; de livre expressão; de acesso à informação, todos previstos no art. 5o, IV, IX e XIV, da Carta Magna. 2. Ademais, se, posteriormente, o crime de tráfico ilícito de drogas foi desclassificado para porte de substância entorpecente para uso próprio, tal circunstância não torna inverídica a matéria, que se cingiu à autuação da autoridade policial. 3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente, sem realizar o cotejo analítico, alega que o acórdão recorrido divergiu da interpretação atribuída aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 5o, inciso X, da Constituição Federal, porque extrapolou o direito da livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, com a clara intenção de atingir sua honra e imagem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir, porque o acórdão recorrido firmou-se também em fundamento constitucional – preservação das liberdades e dos direitos de livre manifestação do pensamento, de expressão e de acesso à informação (CF, artigo 5o, incisos IV, IX e XIV, e 220), suficientes, por si só, para manter inalterada a decisão. E, em tais circunstâncias, é ônus da parte recorrente interpor tanto o recurso especial quanto o extraordinário, o que não foi observado na hipótese dos autos, de modo a atrair a aplicação do enunciado 126 da Súmula do STJ, conforme o decidido no AgInt no REsp 1817715/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 14/5/2020. Caso fosse possível superar tal barreira, ainda assim o apelo especial não mereceria ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso X, da CF (AgInt no REsp 1845124/SE, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 7/5/2020), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe o apontado dissenso pretoriano quanto à intepretação dada aos artigos 186 e 927, ambos do CCB, porquanto a Corte Superior entende que, para aferir se as “matérias jornalísticas foram veiculadas com o propósito de denegrir sua imagem, tendo abalado sua honra e dignidade, demandaria o revolvimento de fatos e provas” (AgInt no AREsp 1489261/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 19/12/2019), providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: REsp 1735581, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 4.5/2020; e REsp 1413534, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 19/2/2020. Além disso, a pacífica jurisprudência do STJ entende que “a Súmula 7 do STJ também se aplica aos Recursos Especiais interpostos pela alínea "c" do permissivo constitucional”. (AREsp 1543745/SC, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 18/5/2020). Por fim, “A divergência jurisprudencial deve ser demonstrada mediante o cotejo analítico dos arestos comparados, de modo a expor a similitude fática entre eles existente, bem como a distinção das soluções jurídicas aplicadas. Por isso, para o cumprimento desse ônus, não basta a simples transcrição de ementas de julgados”. (AgInt nos EAREsp 672.482/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 22/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015